Tribunal: TJDFT
Processo: 0735016-56.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL MANTIDA. COMETIMENTO DE CRIME DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA EM ABSTRATO COMINADA AO DELITO. MAIS BENÉFICO AO RÉU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A valoração negativa da conduta social, em razão da prática de delito durante a execução da pena, não configura bis in idem, sendo fundamento idôneo para justificar a exasperação da pena base.
2. Recurso conhecido e desprovido.